Tribunal: STJ
Processo: 0002545-57.2023.8.16.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876743 - PR (2025/0079670-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E A DE L
ADVOGADO
: ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR047591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS
QUALIFICADORAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, mantendo as qualificadoras de homicídio por motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras de homicídio por motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas sem o revolvimento do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As qualificadoras foram mantidas com base em elementos probatórios que indicam a
ocorrência do crime por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme
entendimento do Tribunal de origem.
4. Para afastar as qualificadoras, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O reexame do conjunto fático-probatório para afastar qualificadoras é
vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos II e IV; CPP, art. 413.
STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.429.189/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47966483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 82a84ff1-29e0-40e8-a9c3-509f00b41a5e

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 82a84ff1-29e0-40e8-a9c3-509f00b41a5e

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876743 - PR (2025/0079670-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E A DE L
ADVOGADO
: ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR047591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS
QUALIFICADORAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, mantendo as qualificadoras de homicídio por motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras de homicídio por motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas sem o revolvimento do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As qualificadoras foram mantidas com base em elementos probatórios que indicam a
ocorrência do crime por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme
entendimento do Tribunal de origem.
4. Para afastar as qualificadoras, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O reexame do conjunto fático-probatório para afastar qualificadoras é
vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA47966571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: 1267003c-5506-4c27-8940-e973efb50466

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos II e IV; CPP, art. 413.
STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.429.189/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
E. A. DE L.
que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ,
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial (fls. 1.22-1.024).
A parte agravante aduz, em síntese, que "a matéria posta à baila é unicamente de
direito e não implica em revolvimento probatório" (fls. 1.037-1.038), razão pela qual pugna pelo
afastamento das qualificadoras.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o pedido de afastamento das
qualificadoras foi tratado pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (fl. 895):

"Ademais, de bom grado registrar que há elementos probatórios suficientes a indicar
que, assumindo-se a vertente probatória da efetiva ocorrência de crime doloso contra
a vida, existem elementos suficientes que demonstrem sua ocorrência por motivo
fútil e através de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Isto porque o próprio acusado afirmou em seu interrogatório que ele e a vítima
estavam discutindo sobre as despesas da casa, discussão acalorada confirmada pelas
testemunhas, gerando indícios de que isto teria motivado a conduta delituosa.
Também, elementos suficientes à esta fase processual apontam para a dificuldade de
defesa da vítima, ao que esta teria sido atingida repentinamente, após aproximação do
acusado".
Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas
quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As
qualificadoras previstas nos incisos II e IV do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao
fundamento de que o motivo do homicídio seria eventual discordância acerca das despesas da
Documento eletrônico VDA47966571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: 1267003c-5506-4c27-8940-e973efb50466

casa, o que caracterizaria a futilidade; e de que o réu teria supostamente atingido a vítima com
um golpe de faca repentinamente, dificultando a reação, pois pega de surpresa.
Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pelo
decote das qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA.
PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE
DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME
DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS
CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é
certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima
defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que
a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem
sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas
qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise
minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos
termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
[...]
7 . Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.547.995/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
19/8/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ART.
413
DO
CPP.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
DA
LEGÍTIMA
DEFESA
E
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção,
que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da
Documento eletrônico VDA47966571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: 1267003c-5506-4c27-8940-e973efb50466

prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos
autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes
de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso,
para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o
trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo
ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a
competência do Tribunal Popular. Precedentes.
4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia
baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu
dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro
probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.
5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar
plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a
qualificadora do motivo fútil.
Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta
obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/6/2024
13/6/2024
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não
indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir pela improcedência das qualificadoras.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: 1267003c-5506-4c27-8940-e973efb50466

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0079670-1
AREsp 2.876.743 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006803320228160053 00008113720248160053 00025455720238160053
13361920248160053 202402355565 25455720238160053 680332022
6803320228160053 8113720248160053
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A DE L
ADVOGADO
: ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR047591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E A DE L
ADVOGADO
: ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR047591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155830<05515854@
2025/0079670-1 - AREsp 2876743 Petição : 2025/0044934-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 13:01:07
Código de Controle do Documento: B94AB317-E2F5-4A49-BD2D-F809771A352B